Tribunal: TJES
Processo: 5012203-41.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Prescrição
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012203-41.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: JULIO CESAR DEBOSSAN
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. QUADRILHA. PERDA DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ESTELIONATO. REPRESENTAÇÃO. RETROATIVIDADE DA LEI. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1.
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. Considerando a fixação da pena privativa de liberdade definitiva em 1 ano e 6 meses de reclusão para o crime previsto no art. 288 do CP, a prescrição, em concreto, será observada em 4 (quatro) anos, a teor do artigo 109, inciso V, do CP. Assim, transcorrido lapso temporal superior entre o recebimento da denúncia (10/03/2006) e a publicação da sentença condenatória (17/04/2012), necessária se mostra a decretação da prescrição.

2.
A necessidade de representação dos ofendidos, no crime de estelionato, trazida ao mundo jurídico com a entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, não alcança os processos cuja denúncia foi apresentada antes da vigência do citado Diploma legal.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REVISÃO CRIMINAL (12394)5012203-41.2022.8.08.0000

REQUERENTE: JULIO CESAR DEBOSSAN

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: Reunidas - 1º Grupo Criminal

VO
TO

Julio Cesar Debossan
ajuizou a presente revisão criminal visando à desconstituição da sua condenação pela prática do
s
crime
s
tipificado
s
no
s

artigo
s
171 e 288, na forma do art. 69, todos do Código Penal,
impondo-lhe

à
pena total de
04 (quatro) anos de reclusão e 105 dia
s
-multa
, em regime inicial aberto.

Em síntese, o requerente a
duz a
perda de pretensão punitiva
em relação ao
delito descrito no art. 288 do CP
, além de suscitar a
retroatividade da lei penal benigna
, considerando a modificação legislativa que passou a prever a necessidade de representação para a deflagração da ação penal em razão da prática do crime de estelionato.

Pois bem. A
pretensão punitiva estatal está fulminada pela prescrição.

Nos termos do artigo 110, §1º, do CP, “a prescrição, depois da sentença condenatória
com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso,
regula-
se pela
pena

aplicada
”.
Considerando a fixação da pena privativa de liberdade definitiva em
1 ano e 6 meses de
reclusão
para o crime previsto no art. 288 do CP
,
a prescrição, em concreto, será observada em
4
(
quatro
) anos
, a teor do artigo 109, inciso V, do CP. Assim, transcorrido lapso temporal superior entre o recebimento da denúncia (
10/03/2006
) e a publicação da sentença condenatória (
17/04/2012
),
necessária se mostra a decretação da prescrição.

A
ssim
, a

extin
ção da
punibilidade
do agente
nos termos do art.
107, inciso IV do CP,

em relação ao delito
descrito no art. 288 do CP
, é medida que se impõe.

No tocante à
retroatividade da lei
, a inclusão do
§ 5° no art. 171 do CP em nada beneficia o
requerente.

Para a jurisprudência, “A necessidade de
representação dos ofendidos
, no crime de estelionato, trazida ao mundo jurídico com a entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019,
não alcança os processos cuja denúncia foi apresentada antes da vigência do citado Diploma legal
. (AgRg no HC n. 640.946/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022).

Frise-se, uma vez mais, a denúncia formulada em desfavor do requerente foi
recebida em 04 de março de 2006
, ao passo que a reforma oriunda do nomeado “Pacote
Anticrime” entrou em
vigor a partir de 23 de janeiro de 2020.

Isso posto,
julgo parcialmente procedente
o pedido
unicamente para
declarar extinta a punibilidade em relação ao delito descrito no art. 288 do CP
, mantendo, no mais, os termos da sentença impugnada
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para julgar parcialmente procedente o pedido unicamente para declarar extinta a punibilidade em relação ao delito descrito no art. 288 do CP, mantendo, no mais, os termos da sentença impugnada.

Acompanho o voto do Relator.